Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TELAS DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FACHADA. QUÓRUM. MAIORIA DOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. ART. 1.353 CC. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 1.1 No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença.
2. O Código Civil enuncia que a convenção que constitui o condomínio edilício é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (art. 1.333 do CC).
3. Os arts. 1.341 e 1.342 do CC estabelecem o quórum para deliberação acerca da realização de obras em condomínio, os quais são similares ao instrumento de convenção do condomínio Apelante.
4. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a assembleia condominial, tanto ordinária, quanto extraordinária, é soberana, desde que não afronte as disposições do ordenamento jurídico pátrio.
5. A decisão de obrigatoriedade de instalação de redes de proteção nas unidades condominiais objeto de assembleia extraordinária convocada de forma regular, com base na segurança dos moradores, atende ao previsto no regimento interno e na legislação e não implica em alteração da fachada do prédio a exigir quórum qualificado de deliberação e aprovação, encontrando-se regular a decisão com base na maioria dos presentes após segunda convocação, consoante art. 1.353 do CC.
6. Em razão da inversão da sucumbência, o Autor/Apelado foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem majoração, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido inicial e, consequentemente, declarar a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária, no que diz respeito à matéria deduzida em juízo (instalação obrigatória de telas de proteção nas janelas dos apartamentos e coberturas) e à unidade particular titularizada pelo Autor.